Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-48.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos, etc.
Rejeito o pedido de devolução do prazo recursal postulado pelos autores Carlos César Gonçalves e Elisana de Oliveira Almeida Gonçalves, uma vez que o acórdão foi disponibilizado antes do término do prazo recursal, em tempo hábil à interposição de eventuais recursos, motivo pelo qual não há que se falar em restituição de prazo.
Ademais, tendo em vista a interposição de recurso extraordinário pela requerida Zeta Frotas S.A, remetam-se os autos ao Presidente da E. Turma Recursal Única.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora